Tribunal: TJBA
Processo: 2000029-45.2026.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000029-45.2026.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: RAFAEL BENEVIDES ALMEIDA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PERDA DE DIAS REMIDOS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VIOLADA. SOBRESTAMENTO INCABÍVEL. MEDIDAS PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave em razão do suposto cometimento de novo crime doloso no curso da execução penal, determinando a regressão do regime para o fechado, a alteração da data-base e a perda de 1/3 dos dias remidos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento de falta grave decorrente da prática de novo crime doloso exige sentença penal condenatória; e (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do incidente disciplinar até o julgamento definitivo da ação penal. III. Razões de decidir 3. A prática de fato definido como crime doloso constitui falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, autorizando a regressão de regime (art. 118, I, da LEP). 4. A apuração da falta grave no âmbito da execução penal possui natureza disciplinar e é autônoma em relação à apuração da responsabilidade criminal no processo de conhecimento. Assim, o reconhecimento da infração disciplinar não representa antecipação de culpa ou violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), mas sim uma resposta imediata do sistema de execução à quebra da confiança e ao descumprimento das condições impostas para o gozo de um regime de pena mais brando. 5. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 526) e do STF (Tema 758) admite o reconhecimento da falta grave sem trânsito em julgado, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa. 6. A existência de prisão em flagrante e a realização de audiência de justificação com participação da defesa constituem elementos suficientes para o juízo de cognição sumária exigido na execução penal. 7. O pedido de sobrestamento da análise da falta disciplinar até o desfecho da ação penal mostra-se incompatível com a dinâmica da execução penal, cuja efetividade demanda resposta imediata a condutas inadequadas ao regime mais brando. 8. A regressão de regime, a alteração da data-base e a perda de dias remidos decorrem diretamente da legislação e mostram-se proporcionais à gravidade da conduta. 9. Eventual absolvição na ação penal não gera prejuízo irreversível, sendo possível a revisão dos efeitos da falta grave. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “O reconhecimento de falta grave pela prática de novo crime doloso no curso da execução penal independe da existência de sentença condenatória, desde que presentes indícios suficientes e assegurado o contraditório, sendo descabido o sobrestamento do incidente disciplinar até o desfecho da ação penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; LEP, arts. 52, caput, 112, § 6º, 118, I, e 127. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.823/RS (Tema 758); STJ, Súmula 526; STJ, AgRg no HC 960944/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 2000029-45.2026.8.05.0113, em que figuram como Agravante RAFAEL BENEVIDES ALMEIDA e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESA. ARACY LIMA BORGES RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA